Tribunal: TJBA
Processo: 8052607-33.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052607-33.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA JOSE GONCALVES DOS SANTOS e outros (12) Advogado(s): PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu segurança em Mandado de Segurança, reconhecendo o direito ao realinhamento de proventos dos impetrantes, com a majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) para o percentual de 125%. O embargante alega omissão no julgado, mas não aponta vício específico previsto no art. 1.022 do CPC. II. Questão em discussão O ponto controvertido cinge-se a verificar a existência de vícios que justifiquem a oposição de Embargos de Declaração, especialmente sob o prisma da omissão alegada pelo embargante. III. Razões de decidir O acórdão embargado abordou, de forma clara e fundamentada, todos os pontos relevantes do Mandado de Segurança, incluindo o reconhecimento do caráter genérico da CET e sua extensão aos inativos com base no princípio da paridade. O cabimento de Embargos de Declaração limita-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na hipótese. Os Embargos de Declaração não se prestam a reexaminar matéria já decidida ou veicular inconformismo com o julgado. Precedentes do STJ confirmam que a pretensão de rediscutir o mérito é inadequada por meio de Embargos de Declaração. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Os Embargos de Declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da causa ou à reforma do julgado." "A inexistência de vício intrínseco ao acórdão embargado obsta o acolhimento dos aclaratórios." Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 1592147/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 31/08/2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1062215/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 28/04/2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração opostos no âmbito do Mandado de Segurança nº 8052607-33.2023.8.05.0000, em que figuram como parte embargante o ESTADO DA BAHIA e como partes embargadas MARIA JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS e outros (12): ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator.